Tribunal: STF
Processo: RE 74183
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. 1)NÃO SE QUESTIONANDO NOS AUTOS QUE A
OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO RECORRIDO VERIFICOU-SE NOS IDOS DE 1959' NÃO
SE PODE DIZER SEJA INDETEMINADA AQUELA DATA; 2)EM EXCEÇÃO DE
SENTENÇA DEVE ESTA SER APURADA, PARA EFEITO DA CONTAGEM DOS JUROS.
3)RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.